Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002571-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KELVI DO NASCIMENTO RAMOS - CPF: 089.699.722-77 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JOAO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - CPF: 029.653.942-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ VITOR MELO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), PAULO ROBERTO ROCHA TOLEDO SOBRINHO - CPF: 103.237.624-41 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL. DELONGA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Não havendo indicativos de que a autoridade judiciária apontada como coatora ou a acusação tenham retardado, sem justo motivo, o andamento da ação penal, não há como se reconhecer o pretendido excesso injustificado de prazo na instrução probatória, em especial por se tratar de processo complexo, com pluralidade de réus, o que evidentemente demanda mais tempo para concluir-se a instrução criminal, do que o comum dos casos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Kelvi do Nascimento Ramos
contra ato do
MM. Juízo da

3a Vara da comarca de Nova Mutum/MT
, contra a decisão em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da Ação Penal no 1004460-34.2021.8.11.0086, ao argumento de que o estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando o
excesso de prazo para a formação da culpa (
Id. 157773672-Pg.396).

Narra-se na impetração que o paciente se encontra
preso preventivamente desde o dia 17.10.2021
pela autoria, em tese, do crime de
Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2o do CP).

O impetrante sustenta
excesso de prazo
para a formação da culpa, uma vez, que o paciente está preso há aproximadamente
1 ano e 3 meses
, sem que a defesa tenha contribuído para tal elastério temporal.

Portanto, postula a
concessão da ordem
de
Habeas Corpus
,
liminarmente
, para que o paciente seja colocado em liberdade. No
mérito
, espera a ratificação da liminar se deferida. (Id. 157773661)

Anexou-se documentos (Id. 157773670 e seguintes)

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 157966175.

As
Informações judiciais
foram anexadas sob o Id. 158679748.

O parecer da
PGJ
, sumariado nos termos abaixo, é pela
denegação
da ordem (Id. 158928732)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA E RETARDO NA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ FINALIZADA – A CONFIGURAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO NÃO PODE SER MERO FRUTO DE RÍGIDAS DIRETRIZES ARITMÉTICAS – PRAZOS INDICADOS PARA A CONSECUÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SERVEM APENAS COMO PARÂMETRO GERAL – SÚMULA 21 DO STJ – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO SE O RÉU FOI PRONUNCIADO – SESSÃO PLENÁRIA REDESIGNADA PARA 10/03/23 – MOTIVOS JUSTIFICADOS – AUSÊNCIA DE INDOLÊNCIA JUDICIAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente
Kelvi do Nascimento Ramos
está preso nos autos da ação penal no 1004460-34.2021.8.11.0086, porque no dia 24.7.2021, juntamente com
João Henrique Alves Nogueira e José Vitor Melo de Oliveira
, mataram mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
Paulo Roberto Rocha Toledo Sobrinho.

No curso do Inquérito Policial, acolhendo à representação formulada pela autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva dos 3 acusados.

O mandado de prisão de
Kelvi
foi cumprido em 27.10.2021 e desde então ele está respondendo o processo sob custódia do Estado.

Alega-se, neste writ, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez, que o paciente está preso há aproximadamente 1 ano e 3 meses, sem que a defesa tenha contribuído para tal.

Especificamente, na hipótese versanda, emerge dos autos que a decisão de pronúncia foi prolatada em
19.8.2022,
e em
22.11.2022
, proferida a decisão em que designou a realização do Tribunal do Júri para o dia
27.1.2023
, oportunidade em que se reanalisou a prisão preventiva do paciente.

No dia 24.1.2023, o Ministério Público
pugnou pela redesignação da sessão plenária,
em razão de questões médicas,

salientou ainda que
“
diante da complexidade do feito, não há a possibilidade de indicação de membro do Ministério Público para participar da sessão, até porque o outro representante local com atribuição criminal está em regime de teletrabalho.”

Diante da impossibilidade de comparecimento
justificada,
o Magistrado
redesignou a sessão plenária para o dia 10.3.2023
.

Nesse sentido, destaco que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) ‘
os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)
’ (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a
dilação processual não for justificável
.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se as particularidades do feito, eis que a redesignação do Conselho de Sentença foi devidamente justificada, não havendo,
a priori
, qualquer indolência judiciária.

In casu
, os impulsionamentos necessários para a tramitação célere da presente demanda foram e continuam sendo tomados, estando pendente apenas a realização do Tribunal do Júri, já designada para o dia 10.3.2023.

Estabelecido esse panorama,
não
se vislumbra, a suposta ilegalidade da coação.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do devido processo legal em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque
é admissível certo atraso processual
, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, que envolve crimes de peculiar gravidade e a necessidade de elaboração de diversas provas técnicas, todas de natureza complexa.

Terceiro,
porque ao que tudo indica
, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
–, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023